Tribunal: TJMT
Processo: 1010939-68.2023.8.11.0055
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010939-68.2023.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (EMBARGANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), GIL MAIRON RITTER PEREIRA - CPF: 008.268.151-11 (EMBARGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 246 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 40.952.394/0001-00 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS. ADVERTÊNCIA QUANTO AO USO PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve o reconhecimento de responsabilidade objetiva da concessionária, com culpa concorrente do autor, e fixação de indenização parcial por danos materiais e morais. A embargante alega omissão na análise da tese de defesa relativa à ausência de prova documental prévia de danos materiais, sustentando violação aos arts. 373, 434, 435 e 443 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar tese de defesa quanto à necessidade de comprovação prévia dos danos materiais e à impossibilidade de juntada de documentos após a inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de fundamentos já examinados.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa aos danos materiais, consignando a ausência de comprovação do efetivo pagamento no momento da decisão e remetendo a apuração do montante à fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC.

A alegação de omissão quanto ao efeito devolutivo da apelação (art. 1.013 do CPC) não procede, pois a matéria foi analisada e julgada, ainda que sob perspectiva distinta da pretendida pela embargante.

A insistência na rediscussão da matéria revela inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

Trata-se do terceiro embargo interposto pela mesma parte, todos rejeitados, o que caracteriza uso reiterado e indevido do recurso. Diante disso, o acórdão registra expressa advertência sobre possível aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise da existência de danos materiais pode ser remetida à fase de liquidação de sentença, quando ausente prova suficiente nos autos no momento do julgamento.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida é incabível e, se reiterada, pode ensejar aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.013, 373, 434, 435, 443, II, 509, I e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30.04.2025, publicado no DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Via Brasil MT 246 Concessionária de Rodovias S.A. em face do acórdão que rejeitou os embargos anteriormente interpostos pela mesma parte contra decisão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fixou culpa concorrente do autor e condenou-a ao pagamento parcial de indenização por danos materiais e morais.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria havido manifestação expressa sobre sua tese de defesa, deduzida na contestação, no sentido de que competia ao autor comprovar desde a inicial os gastos já realizados com o conserto de veículo de terceiro, cujo montante indicado foi de R$ 28.356,00, em observância aos artigos 373 e 434 do CPC. Defende que seria inviável a juntada de documentos comprobatórios em momento posterior, à luz dos artigos 443, II, e 435 do CPC.

Alega, ainda, que a omissão se agrava em razão do efeito devolutivo da apelação, previsto no artigo 1.013 do CPC, porquanto a matéria de defesa foi devolvida a este Tribunal e, mesmo assim, não foi devidamente analisada. Requer o suprimento da omissão, com manifestação expressa sobre os dispositivos mencionados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

O embargado, Gil Mairon Ritter Pereira, apresentou contrarrazões, nas quais sustenta que não há qualquer vício a ser sanado, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas no acórdão. Ressalta que a matéria relativa aos danos materiais já foi apreciada, com remessa da apuração dos valores à liquidação de sentença, inexistindo omissão.

Alega, ainda, que a embargante já havia manejado embargos de declaração anteriores sem suscitar tais fundamentos, operando-se a preclusão consumativa, sendo vedado o fracionamento de insurgências por meio de sucessivos embargos. Por fim, pugna pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, em razão do caráter protelatório do recurso (id 312657851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar de maneira expressa sua tese de defesa, formulada na contestação, de que competia ao autor comprovar desde a petição inicial os gastos já realizados com o conserto de veículo de terceiro, sob pena de ofensa aos artigos 373 e 434 do CPC. Alega, ainda, que seria vedada a juntada de documentos comprobatórios em momento posterior, nos termos dos artigos 443, II, e 435 do mesmo diploma legal.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos danos materiais decorrentes do conserto do veículo de terceiro, consignando que, até o momento, não havia nos autos prova do efetivo pagamento das despesas alegadas, razão pela qual a indenização foi condicionada à comprovação em fase de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509, I, do CPC. Assim, longe de omitir-se sobre o tema, o colegiado reconheceu a ausência de comprovação imediata e determinou a apuração futura em momento processual adequado.

Também não procede a alegação de que haveria ofensa ao artigo 1.013 do CPC. O efeito devolutivo da apelação assegura ao tribunal o exame de todas as questões devolvidas pelo recurso, ainda que não apreciadas na sentença, mas não impõe a rediscussão de teses que já foram apreciadas sob outra perspectiva. A matéria de defesa invocada pela concessionária foi considerada no julgamento, que, todavia, entendeu suficiente a remessa da apuração para a liquidação.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Destaco, ademais, que este é o terceiro embargos de declaração interposto pela mesma parte, todos rejeitados, o que revela o uso reiterado e indevido do recurso, com claro intuito de reabrir discussão de mérito. Assim, consigno que a eventual oposição de novos embargos manifestamente infundados poderá atrair a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC, diante do caráter protelatório da medida.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025